Tribunal: TJDFT
Processo: 0009209-67.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 231, DO STJ. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA
1. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula n.o 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.
2. Uma vez decidida a interpretação constitucional da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, inviável aplicar entendimento diverso no caso concreto.
3. Recurso conhecido e não provido.